Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-83.2019.8.11.0033
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000857-83.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELADO), ELESSANDRO ARAUJO PIMENTEL - CPF: 006.982.321-94 (APELANTE), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ELESSANDRO ARAUJO PIMENTEL - CPF: 006.982.321-94 (APELADO), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), ALCIDES LIBERALI - CPF: 004.191.541-08 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000857-83.2019
.8.11.0033
– São José do Rio Claro.

Apelantes
: Banco Santander S.A e Elessandro Araújo Pimentel.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO c.c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PORTABILIDADE - CONTRATADO MEDIANTE
FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
MANTIDO
– RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade

fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1000857-83.2019
.8.11.0033
– São José do Rio Claro.

Apelantes
: Banco Santander S.A e Elessandro Araújo Pimentel.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto sucessivamente por
Banco Santander S.A

e Elessandro Araújo Pimentel
, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Dano Moral n. 1000857-83.2019
.8.11.0033
, julgou procedente a pretensão inicial para declarar
a nulidade do Contrato de Portabilidade, bem como condenar a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, e juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso, além dos danos materiais, no valor de R$ 35.636,10 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e dez centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m, a partir do desembolso.

Em suas razões recursais, sustenta a instituição bancaria, em suma, que se desincumbiu do disposto no art. 373, II, e art. 6º, VIII, ambos do CPC, ante a comprovação da relação jurídica entre as partes alegada na inicial. No ponto, diz que os contratos reclamados foram gerados através de solicitação da parte autora, e todo o procedimento de portabilidade ocorreu dentro dos parâmetros da Resolução do Banco Central, tendo o Banco efetuado o pagamento das dívidas do autor, por meio de TED’s.

Assevera a inexistência de qualquer dano moral e material, pugnando pela reforma da sentença. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o autor nas razões recursais (id n 165077231), insurge-se em relação à quantia fixada a titulo de danos morais. Alega que o valor é irrisório diante da gravidade do dano causado ao recorrente, eforte em tais argumentos, requer a majoração do valor.

Contrarrazões pelo autor no id n. 165077232 e pelo Banco no id n. 165077235.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1000857-83.2019
.8.11.0033
– São José do Rio Claro.

Apelantes
: Banco Santander S.A e Elessandro Araújo Pimentel.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cuida-se na origem,

de ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral proposta por Elessandro Araújo Pimentel em desfavor do Banco Olé Bonsucesso (atual Santander S.A), aduzindo que possuía um empréstimo junto ao Banco do Brasil, sendo que em 05/2018 tomou conhecimento de um deposito na sua conta corrente no valor de
R$ 13.132,76 (treze mil cento e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) pelo requerido, que após informações buscadas, descobriu que se tratava de dívida “comprada”, através de contrato de portabilidade.

Disse que não realizou o negócio jurídico e que as assinaturas apostas no contrato são falsas, além disso, alega que vem sofrendo prejuízos financeiros porque está sendo descontada mensalmente na sua conta a parcela de R$ 1.187,87 (um mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos), referente ao empréstimo bancário inicialmente efetuado pelo Banco do Brasil e posteriormente refinanciado através do contrato de portabilidade que afirma não ter assinado.

Diante desse cenário, manejou a ação originaria postulando pela nulidade do contrato de portabilidade, além da restituição em dobro da quantia indevidamente paga e indenização pelos danos morais correlatos.

Decorrida a marcha processual a
douta magistrada
a quo,
julgou procedente o pedido inicial para declarar a
nulidade do contrato de portabilidade, condenando a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, e juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso, além dos danos materiais, no valor de R$ 35.636,10 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e dez centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m, a partir do desembolso.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem ambas as partes. A instituição bancaria alega que se desincumbiu do disposto no art. 373, II, e art. 6º, VIII, ambos do CPC, ante a comprovação da relação jurídica entre as partes alegada na inicial.

Assevera a inexistência de qualquer dano moral e material, pugnando pela reforma da sentença. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
. Já a parte autora, requer a majoração do valor a titulo de danos morais, apontando a sua modicidade frente ao dano experimentado.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a parte autora alega que não convencionou o Contrato de Portabilidade n. 140490161, sendo a assinatura aposta no instrumento, falsa. Por sua vez, a instituição financeira afirma que o autor realizou o Ajuste a fim de quitar operação de empréstimo realizada junto à outra instituição financeira, firmando um contrato de refinanciamento onde recebeu em troco R$ 13.132,76 (treze mil cento e trinta e dois reais e setenta e seis centavos).

Todavia, em que pese as alegações da instituição bancaria,
restou comprovado que o autor não solicitou a portabilidade da operação de crédito que possuía junto ao Banco do Brasil, haja vista que a pericia grafotécnica

atestou

a inautenticidade das assinaturas constantes no Contrato de Portabilidade e Proposta de Portabilidade, porquanto

não emanaram do seu punho. Veja:

“(...) As assinaturas lançadas nos documentos objetos da lide denominados “Contrato de Portabilidade” e “Proposta de Portabilidade”, acostadas cópias em ID Num. 25643833 - Pág. 2/4, atribuídas ao Sr. Elessandro Araujo Pimentel, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como Falsificação por Imitação Servil. (...)”

id n. 165077215

Demais disso, o autor assim que percebeu o creditamento do valor em sua conta bancária, registrou o boletim de ocorrência, bem como procurou a instituição financeira para realizar o cancelamento do negócio, e como não obteve êxito, ajuizou a presente ação judicial e transferiu a quantia recebida, conforme documentos juntados no id. 165076171/165076172.

Nesta trilha, consoante bem anotado pela d. magistrada,
in litteris
:

“(...)
Restando comprovada pela perícia técnica contratação fraudulenta, por meio de falsificação da assinatura do consumidor, de rigor a declaração da nulidade do Contrato de Portabilidade” e “Proposta de Portabilidade”, acostadas no Id. 25643833 - Pág. 2/4. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. (...)
”
(id. 158136694 – negritei e grifei).

Portanto, a casa bancaria não se desincumbiu do ônus de provar a existência da contratação da portabilidade da operação de crédito, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual correta a sentença que reconheceu

a inexistência da contratação e da operação bancária.

Logo, reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolario, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos,
merecendo a
colhimento o recurso aviado neste ponto.

Por conseguinte, verificada a inexistência do débito, ante a contratação da portabilidade da operação de crédito mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da legitimidade dos dados do autor, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na conta bancaria.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco

e o dano sofrido pelo autor.

Visto isso, repiso que as instituições bancárias estão sujeitas ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias,

a teor do que estabelece a Sum. 479 do STJ,

pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pela parte autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de portabilidade, sem assegurar a legalidade da transação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(RAC n.

1005769-34.2021.8.11.0040, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 14.09.22)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente, vez que não se olvide que a contratação fraudulenta com o uso de dados pessoais da consumidora lhe acarretou abalo psíquico.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição bancária quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade como advogam as partes.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome do consumidor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença.

Posto isso, conheço dos recursos e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Banco Santander S.A. Lado outro, DESPROVEJO o apelo da parte autora.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023